Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O O BANCO DO BRASIL S/A reiterou os termos da proposta de acordo apresentada em id 44910257, com relação aos seguintes autores: SERGIO ALVES DE SOUZA; JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ; JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA; ROBERTO WAGNER DA SILVA e JUAREZ FERREIRA DE SENA (petição de id 50045904), bem como apresentou, em id 51722852. proposta de acordo com relação a RUTH MARTINS SOARES. Após tentativas frustradas de intimação das partes, foi determinada a intimação pessoal dos autores, por correio, conforme despacho de id 50118361 e a intimação de RUTH MARTINS SOARES, por PJE (despacho id 51835616). JUAREZ FERREIRA DE SENA manifestou-se, sendo desfavorável aos termos do acordo (petição de id 51891244). JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, em petição de id 52257098, constituiu novos patronos. O mandado de intimação referente a SERGIO ALVES DE SOUZA retornou sem cumprimento (“ausente” - id 52284425). JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ (id 52440692), ROBERTO WAGNER DA SILVA (id 52315775) e RUTH MARTINS SOARES (id 52268127) quedaram-se inertes. Instado a se pronunciar, o BANCO DO BRASIL S/A, requereu o “prosseguimento do feito” (id 52377413). Pois bem. Nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, cabe a todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse ensejo, muito embora seja dever do Poder Judiciário incentivar a resolução de conflitos por meio da autocomposição (art. 3o, §3o, CPC), encontra limites de atuação, não lhe sendo dado substituir-se às partes, devendo a parte interessada diligenciar em busca da realização do acordo extrajudicial. Assim, por ora, tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8886745. Cumpra-se o item 3 do despacho de id 52101405. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator